Tribunal: TJBA
Processo: 8077999-98.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8077999-98.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FELIPE ANDRADE DIAS DE SANTANA

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

Advogado(s)
:
JOSE CAMPELLO TORRES NETO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDÍCIOS DE ADVOCACIA PREDATÓRIA. TESE PRECEDENTE VINCULANTE. TEMA N. 1.198, DO STJ. NOTA TÉCNICA nº 006/2022 EXPEDIDA PELO CENTRO DE INTELIGÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

Caso em exame: Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem analisar o pedido principal, com base no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. O juízo de primeiro grau identificou indícios de uso abusivo do direito de ação e determinou que o autor comprovasse a autenticidade da assinatura na procuração e o real interesse de agir, diante do ajuizamento em massa de demandas semelhantes. O autor não cumpriu a ordem judicial de emenda.

Questão em discussão: A análise se limita à validade da extinção do processo, verificando se o magistrado agiu corretamente ao exigir a regularização da petição inicial e se a falta de cumprimento dessa ordem autoriza o encerramento do feito sem julgamento do mérito.

Razões de decidir: O magistrado tem o dever de controlar a regularidade do processo e evitar o abuso da máquina judiciária. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1198, autoriza o juiz a exigir documentos que comprovem a legitimidade da parte e a vontade de litigar quando houver suspeita de advocacia predatória ou litigância abusiva.

A determinação para que o autor apresentasse procuração atualizada com firma reconhecida ou foto segurando o documento de identidade é uma medida razoável e fundamentada no poder geral de cautela e nas recomendações do Centro de Inteligência do Tribunal de Justiça da Bahia. A inércia da parte em atender a esse comando judicial, após intimação do advogado, impede o prosseguimento do feito por falta de pressuposto de desenvolvimento válido.

O interesse de agir exige a demonstração de necessidade e utilidade do processo. No caso, a prova documental revelou que a restrição de crédito citada na inicial já havia sido baixada antes do início da ação, o que retira a necessidade de intervenção judicial para exclusão do apontamento e demonstra a inutilidade da demanda conforme estruturada.

Conclusão: A sentença que extinguiu o processo deve ser mantida, pois o autor não regularizou os vícios apontados e não demonstrou interesse processual legítimo no momento do ajuizamento.

Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido. Tese: "A extinção do processo sem resolução do mérito é a medida correta quando a parte autora, intimada a emendar a inicial para demonstrar interesse de agir e autenticidade da representação em contexto de possível litigância abusiva, deixa de cumprir a ordem judicial ou quando se verifica que o objeto da lide já foi solucionado antes do ajuizamento."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8077999-98.2025.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
FELIPE ANDRADE DIAS DE SANTANA
e como Apelado
SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA